Tribunal: TJDFT
Processo: 0039314-09.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Apelação Cível. Gratuidade de justiça: concedida em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, por falta de prova que a contrarie. Ilegitimidade passiva: matéria já apreciada e rejeitada pelo Tribunal. Cobrança. Contrato de CDC automático: contratação comprovada.